Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703695-12.2024.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que foi nomeada curadoria especial para o agravado - Five Consultoria e Assessoria LTDA - (id 211232973 – Proc. 0702131-68.2024.8.07.0009), remetam-se os autos à Defensoria Pública. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator